Tribunal: TJSP
Processo: 2155502-97.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nomeação
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000980213
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2155502-97.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é embargante JUCILENE VINHA DE SOUZA, são
embargados MUNICIPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO e SECRETARIA
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
ACORDAM, em 2o Grupo de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANA LIARTE (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA, FERMINO
MAGNANI FILHO, FRANCISCO BIANCO, NOGUEIRA DIEFENTHALER,
OSVALDO MAGALHÃES E PAULO BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2155502-97.2020.8.26.0000/50000
2
Voto no 35.380
Embargos de Declaração no 2155502-97.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Jucilene Vinha de Souza
Embargado: Município de São José do Rio Preto e outra
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Rescisória. Alegação
de vício de contradição. Rejeição. Fatos alegados que não se
enquadram em qualquer das hipóteses do artigo 1.022 do
Código de Processo Civil. Mera pretensão de reexame do
julgado. Embargos rejeitados.
JUCILENE VINHA DE SOUZA opôs os presentes embargos
de declaração, com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, alegando
que o acórdão de fls. 762/766, ao indeferir a petição inicial e julgar extinto a ação
rescisória - incorreu em vício de contradição, pois, ao contrário do que afirma o julgado
(i) a autora não pretende reabrir discussão sobre nomeações do concurso
encerrado em 2012; e (ii) a prova em que se baseia o pedido rescisório era
inexistente na época do julgamento da apelação.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam, especificamente, à
correção formal da decisão judicial quando tenha havido omissão, ambiguidade,
contradição, ou obscuridade e “só excepcionalmente, ensejam efeito infringente,
resultante de correção baseada numa das quatro hipóteses mencionadas” (ERESP no
108.414-SP, Rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro).
Não é esse, entretanto, o caso dos autos, pois o Acórdão
embargado, aqui, enfrentou as questões postas em discussão com apoio em
motivação adequada e suficiente para justificar o posicionamento adotado.
É importante considerar, em primeiro lugar, que “a ação
rescisória não é sucedâneo de recurso não interposto no momento apropriado, nem se destina
a corrigir eventual injustiça da decisão. Constitui demanda de natureza excepcional, de sorte
que seus pressupostos devem ser observados com rigor, sob pena de ser transformada em
espécie de recurso ordinário para rever decisão já ao abrigo da coisa julgada” (AR
3.219/RS, Rel. p/Acórdão Min. Castro Filho, Segunda Seção, DJ 11/10/2007).
No caso, a autora propôs a ação rescisória com base no artigo
988, inciso VII, do Código de Processo Civil, alegando (a) que foi aprovada na 571a
colocação em concurso público, do ano de 2011, que previa a existência de 256 vagas;
(b) que, naquela época (2012), ingressou com ação alegando que foi preterida na
nomeação, mas seu pedido foi julgado improcedente, conforme teor do acórdão
rescindendo e (c) que, depois do trânsito em julgado dessa decisão, ocorrido em
30/05/2017, obteve prova nova que confirma a alegada preterição do direito à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 2155502-97.2020.8.26.0000/50000
3
nomeação (naquele concurso de 2011).
Sob esse aspecto, a embargante referiu-se à convocação n.
1061 para cargo de PEB I do concurso 1/2018, ou seja, aludiu a um concurso aberto no
ano de 2018 (posterior ao acórdão rescindendo) para tentar - com base no § 2o do artigo
975 do Código de Processo Civil - justificar a tempestividade da rescisória, e reabrir
discussão sobre as nomeações e suposto preterimento ocorrido em um concurso
encerrado em 12.12.2012.
Diante disso, o acórdão embargado indeferiu a petição inicial,
julgando extinto o processo, inclusive porque "o documento novo que propicia o
manejo da ação rescisória, fundada no art. 485, VII, do Código de Processo Civil, é
aquele que, já existente à época da decisão rescindenda, era ignorado pelo autor ou
do qual não pôde fazer uso, capaz de assegurar, por si só, a procedência do
pronunciamento jurisdicional" (AgRg no REsp 1.407.540/SE, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de 19/12/2014), o que não é o caso.
Na verdade, “os embargos prestam-se a esclarecer, se existentes,
dúvidas, omissões ou contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao
entendimento do embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min.
Pedro Acioli, j. 28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067), “Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação
Extravagante, 9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, “a omissão, contradição ou
obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no cotejo deste com o
entendimento do embargante acerca da correta aplicação dos dispositivos normativos
mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel. Des. Renato Nalini).
Ante o exposto, os presentes embargos de declaração ficam
rejeitados.
FERREIRA RODRIGUES
Relator